Tribunal: TJMT
Processo: 56359-57.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604844-7 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80563591820188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80563591820188110001
Requerente: Gillian Iris da Silva Costanzi Araújo Prado
Requerido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
Beneficiário: Gillian Iris da Silva Costanzi Araújo Prado
Conta Judicial 3800109312588
Valor: R$ 964,57 (novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
Autorizado: SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO
CPF/CNPJ: 575.673.792-87
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO
CPF/CNPJ Titular Conta 575.673.792-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 214019 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216427 1/1